Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700318-18.2020.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ERIKA FLAVIA MIGUEL LOBO APELADO: DISTRITO FEDERAL, ADRIANO LAZARO LOURENCO DOS REIS D E S P A C H O Providencie a Secretaria o encaminhamento dos documentos digitalizados requeridos no ID 38166162. Após, retornem os autos à conclusão para apreciação dos Embargos de Declaração. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator